Tribunal: TJBA
Processo: 0365950-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365950-11.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROBERTO CARVALHAL MATOS

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO DURANTE VIGÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação ordinária indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de busca e apreensão de veículo realizada com base em valores posteriormente reconhecidos como abusivos em ação revisional. Alegação de que o bem foi leiloado enquanto a dívida estava sub judice e de que houve inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

2.
Sentença de procedência, com condenação do banco à indenização por danos morais e materiais, além da exclusão do nome do autor do cadastro restritivo.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a conduta da instituição financeira, ao promover a busca, apreensão e leilão do veículo durante o trâmite de ação revisional, configura ato ilícito;

(ii) a inscrição em cadastro de inadimplentes, com base em débito reconhecido judicialmente como indevido, enseja indenização por dano moral;

(iii) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir:

4.
Restou comprovado nos autos que havia decisão judicial anterior, transitada em julgado, reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais, o que invalida a base da ação de busca e apreensão.

5.
A alienação do veículo em leilão durante a vigência da ação revisional e a manutenção da negativação do nome do autor, com base em débito reconhecidamente abusivo, configuram abuso de direito e ato ilícito, conforme precedentes do STJ.

6.
A jurisprudência pacífica do STJ admite a configuração do dano moral in re ipsa quando demonstrada a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

7.
O valor fixado na origem (R$ 15.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A alienação extrajudicial de veículo garantido por alienação fiduciária, realizada durante a vigência de ação revisional que reconheceu a abusividade de encargos, configura ato ilícito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito declarado indevido judicialmente enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, X; CDC, arts. 6.º, VI, e 14; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3.º, §7.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp 1.193.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 12.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0365950-11.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como apelada ROBERTO CARVALHAL MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13